Tribunal: TJES
Processo: 5010360-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010360-07.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WELLINGTON CORADINI 03167582723 e outros

AGRAVADO: SUPLEY LABORATORIO DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE VENCIMENTOS. 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Sobre o tema, “
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.961.139/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

2. As peculiaridades do caso justificam a adoção da medida extrema de afastamento parcial da regra de impenhorabilidade das remunerações, sendo necessário equacionar no caso concreto, de um lado, o direito do credor de acesso à ordem jurídica justa e à satisfação do crédito em tempo razoável, e, de outro, a necessidade de garantir o mínimo existencial e a dignidade do devedor.

3. Inexistindo provas suficientes de comprometimento da subsistência, é cabível a penhora parcial sobre os vencimentos do agravante.

4. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5010360-07.2023.8.08.0000

Agravantes: Wellington Coradini ME e Wellington Coradini

Agravado: Supley Laboratório de Alimentos e Suplementos Nutricionais Ltda

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Wellington Coradini ME e Wellington Coradini contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Supley Laboratório de Alimentos e Suplementos Nutricionais Ltda, que deferiu a manutenção da penhora no percentual de 30% dos valores bloqueados na conta do agravante no Banco Banestes.

Em suas razões recursais o agravante aduz, em síntese, que (a) há violação dos direitos do agravante, bem como da lei processual civil, uma vez que o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, dispõe como absolutamente impenhorável a quantia depositada em conta-corrente desde que esse valor seja proveniente de salário; (b) não possui condições de arcar com a dívida integralmente, haja vista que possui diversas despesas extras por ser responsável de um menor de idade portador de Síndrome de Down sendo a penhora de seus bens e de suas contas bancárias uma forma extremamente danosa; (c) e a penhora não atingirá o resultado esperado pelo agravado, ao passo que a falta de recursos financeiros do agravante será obstáculo determinante para que se obtenha o resultado almejado.

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurge-se o agravante contra decisão proferida
nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Supley Laboratório de Alimentos e Suplementos Nutricionais Ltda, que deferiu a manutenção da penhora no percentual de 30% dos valores bloqueados na conta do agravante no Banco Banestes.

Após detida análise dos autos, verifico que razão não assiste ao recorrente.

Sobre o tema, “
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.961.139/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

No mesmo sentido, “
‘A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.’ (AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 3/3/2020.)”.
(AgInt no AREsp n. 2.260.767/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023)

Afinal, “
A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais
" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).

No caso em análise, a demanda executiva teve início no ano de 2017 para cobrança de valores relativos a contrato de compra e venda pactuado no ano de 2016, no valor de R$ 10.131,99 (dez mil, cento e trinta e um reais e noventa e nove centavos), sendo realizadas algumas tentativas de acordo, judicial e extrajudicialmente, todas inadimplidas pelo ora agravante.

No curso da demanda o recorrente não ofertou bens à penhora, restando infrutíferas as demais tentativas de satisfação do débito realizadas ao longo dos últimos 07 (sete) anos, à exceção da penhora ora questionada, no valor de R$ 2.549,39 (dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos), cujo percentual de 30% (trinta por cento) foi mantido pela decisão recorrida.

Assim, as peculiaridades do caso justificam a adoção da medida extrema de afastamento parcial da regra de impenhorabilidade das remunerações, sendo necessário equacionar no caso concreto, de um lado, o direito do credor de acesso à ordem jurídica justa e à satisfação do crédito em tempo razoável, e, de outro, a necessidade de garantir o mínimo existencial e a dignidade do devedor.

Limitou-se o recorrente a sustentar que
não possui condições de arcar com a dívida integralmente, haja vista que possui diversas despesas extras por ser responsável da sobrinha de 02 (dois) anos, portadora de Síndrome de Down, sendo a penhora de seus bens e de suas contas bancárias uma forma extremamente danosa.

Contudo, não fez prova de suas alegações, colacionando apenas cópia de seu contracheque de inspetor penitenciário, com vencimento de aproximadamente R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), e
deixando de apresentar comprovante de seus gastos.

Assim, tendo em vista o tempo de tramitação da demanda sem a satisfação do débito, bem como a ausência de elementos aptos a comprovar o
risco de comprometimento da subsistência, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 04/11 a 08/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.